Tribunal: TJPA
Processo: 0116678-73.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0116678-73.2015.8.14.0013

APELANTE: JOAO ROBERTO SILVA SANTA BRIGIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL
. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A inexistência de circunstância judicial desfavorável, inviabiliza o aumento da pena basilar acima do mínimo legal.

2.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 STJ.

3. Recurso provido em parte, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Capanema/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOAO ROBERTO SILVA SANTA BRIGIDA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, I, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 03.11.2015, o acusado João Roberto Santa Brigida, após ter arrombado, com um pedaço de madeira, o portão da casa da vítima Roberto Carlos Farias da Silva, subtraiu da residência uma extensão, serrote, monitor esmeril e dois rolos de arames. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 155, §4º, I, do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (id. 4651976) contra a qual a defesa recorreu pugnando o redimensionamento da pena-base no mínimo legal, bem como o afastamento da Súmula 231 do STJ para fazer incidir a atenuante da confissão espontânea, com a consequente aplicação da pena aquém do mínimo previsto (id. 4651977).

Constam as contrarrazões no id. 4651978, pelo e improvimento

do apelo.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, a fim de que sejam afastadas as circunstâncias judiciais negativas da primeira fase e mantidos os demais pontos da sentença (id. 4651980).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 26 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Da dosimetria penal – Primeira e Segunda fase

Aponta a Defensoria Pública contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda no mínimo legal.

Analisando a dosimetria penal no id 4651976 - Pág. 8/9, verifico que o juiz sentenciante considerou desfavoravelmente ao acusado 04 (quatro) circunstâncias judiciais conforme se verifica pelo trecho abaixo:

“ (...)
Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, CONDENANDO JOÃO ROBERTO SILVA SANTA BRIGIDA, nas penas previstas no art. 155, §4º, I, do CP. Assim sendo, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados: Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:
CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado; ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;
PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;
MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;
CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Nenhuma além das tipicamente resultantes das condutas delituosas praticadas; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito. Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do art. 155, §4º, I, do CP, f
ixo a pena base para o acusado em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável). Em segunda fase, merece incidência a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, ante a confissão do acusado, pelo que reduzo a pena em 06 (seis) meses, fixando-a em 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena passíveis de aplicação, pelo que fixo a pena em 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, patamar em que a torno definitiva
. (...) ” Grifei.

Após analisar os elementos do art. 59 do Código Penal, considerou o magistrado desfavorável ao apelante a culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime. Porém, conforme se extrai do trecho supracitado, a fundamentação despendida pelo juízo singular, não autoriza a exasperação da pena basilar, face a ausência de elementos concretos e que extrapolem os limites do tipo penal incriminador, devendo a pena-base ser imposta no mínimo legal, face a ausência de fundamentação idônea na primeira fase da dosimetria.

Noutro giro, pretende a defesa seja afastada a incidência da Súmula 231 do STJ, aplicando as atenuante prevista nos art. 65, III,
d,
do Código Penal, com a consequente redução da pena imposta.

O após fixar a pena-base acima do mínimo legal, na segunda etapa, decotou o sentenciante em 06 (seis) meses pela da atenuante da confissão espontânea, portanto, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, na medida em que, ficando a pena basilar acima do mínimo previsto, a redução pela referida atenuante foi proporcionalmente aplicada, não havendo que se falar em redução aquém do mínimo.

E mesmo se assim não fosse, e a pena-base estivesse no mínimo previsto no tipo penal, o entendimento, hoje, vigente, é aquele do enunciado da Súmula 231 do STJ, já pacificado, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea.
4. Embora a paciente tenha sido condenada a reprimenda inferior a 8 anos, qual seja, 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo delito de roubo com emprego de arma, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta a justificar o regime inicial fechado. Mantido, portanto, o regime de cumprimento da pena. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 313640 SP 2015/0001634-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015) (grifei)

HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. (...) 6.
É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante.
7. Ordem denegada.

(STF - HC: 94540 RS, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 27/05/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05 PP-00966) (grifei)

Em sendo assim, estando a decisão combatida de acordo com às diretrizes da jurisprudência pátria, o indeferimento do pedido acerca das questões atinentes à Súmula 231 do STJ, é a medida a ser adotada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e na esteira do parecer Ministerial,
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, para fixar tão somente a pena-base no mínimo legal, o que faço a seguir:

a) na primeira fase, em razão da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

b) na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, todavia, deixo de aplicá-la, a teor da Súmula 231 do STJ. Ausentes outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes;

c) na terceira etapa, não há causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena do apelante em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto
;

d) mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade tal qual como aplicada na sentença.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 18ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 21.06.2021 a 28.06.2021.

Belém, 28/07/2021